Tribunal: TJDFT
Processo: 0007309-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA No 971 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMA No 970 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS ADQUIRENTES. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1002 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO.
1. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
3. Diante da mora injustificada por parte da construtora, é cabível a aplicação de multa indenizatória mensal, que deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelos consumidores, calculada a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias até a entrega das chaves.
4. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora incidem desde a citação.
5. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional à importância dos pedidos deduzidos e do proveito econômico obtido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.